Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS REPARTIDA ENTRE OS ENVOLVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la pagamento de R$ 4.874,50 por danos materiais decorrentes do acidente de trânsito e R$ 292,80 à título de indenização pelos gastos com o Uber. Em seu recurso argumenta a parte ré argumenta falha na sinalização da via e afirma que não houve imprudência ou imperícia. Afirma que havendo culpa concorrente cada uma das partes deve arcar com os seus respectivos danos. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 69735835). Contrarrazões apresentadas (ID 69735838).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida concluiu que houve culpa concorrente pelo acidente. As condutas de ambas as partes foram determinantes para o evento danoso. Conforme consignado, a parte autora transitivada em local da via exclusiva para ônibus e a parte ré recorrente atravessou o sinal vermelho. Logo, ambas concorreram igualmente para o evento danoso (art. 945, CC).
5. Dessa forma, é possível concluir que a conduta de ambos os veículos foi determinante para a colisão, visto que uma trafegava em via exclusiva para ônibus e a outra passou pelo cruzamento com o sinal vermelho, de modo que há culpa concorrente das partes. Portanto, constatada a culpa concorrente dos envolvidos, conclui-se que cada parte deve arcar com os seus respectivos prejuízos, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. No mesmo sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 2005669, 0710237-31.2024.8.07.0005, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.)
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: art. 945, CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 2005669, 0710237-31.2024.8.07.0005, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.)